Tribunal: STF
Processo: HC 205771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS DEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE EM LIBERDADE. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Roberto do Carmo Vieira Junior e outra, em benefício de Marciel da Silva Machado, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.017/ES, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCIEL DA SILVA MACHADO contra decisão de fls. 93/94, proferida pela Vice-Presidência desta Corte, no exercício da Presidência, na qual indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do ora agravante. 
    No presente recurso, alega o agravante que o caso dos autos é exatamente a exceção autorizada pela Súmula n. 691/STF aplicada na decisão agravada. 
    Diz que o decisum do Tribunal de origem possui flagrantes ilegalidades quais sejam, prisão preventiva nula diante da ausência da realização da audiência de custódia, prisão ex officio pelo Juízo da 1ª instância mesmo com manifestação contrária do nobre Parquet, e prisão domiciliar para pessoas com comorbidades à COVID-19. 
    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada. 
    É o relatório. Decido. 
    Com razão o agravante. 
    Assim sendo, reconsidero a decisão agravada, passando à análise do pleito liminar. 
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular, uma vez que caracterizado evidente constrangimento ilegal. Isso porque, conforme observado, a prisão em flagrante do agravante foi convertida em preventiva de ofício pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, que inclusive manifestou-se pela "concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (fl. 19). 
    Tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n.13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante. Nesse sentido a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, realizado em 24/2/2021, consolidando o entendimento que já vinha sendo adotado pela 5ª Turma, a exemplo dos seguintes precedentes: (…)
    Por tais razões, presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), defiro o pedido liminar para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal disposta no art. 311 do CPP. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. (e-doc. 7) 
    2. No presente habeas corpus, narram os impetrantes ter sido o paciente preso em flagrante em 7.7.2021 pela prática, em tese, do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Asseveram que “a prisão em flagrante [teria sido] convertida … em prisão preventiva de ofício e sem a apresentação e avaliação do [paciente] em audiência de custódia” (fl. 1, e-doc. 1).
    Mencionam que seria ele “portador de doença pulmonar obstrutiva crônica”, integrando grupo de risco para contaminação pelo coronavírus Sars-Cov2.
    Afirmam que a decisão impugnada “declarou nula a prisão preventiva, mas possibilitou uma nova oportunidade ao juízo coator de proferir uma nova decisão, ferindo assim a norma penal” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentam que a declaração de nulidade da prisão preventiva do paciente pelo Superior Tribunal de Justiça, “por si só já tornaria obrigatória a concessão do pleito defensivo no tocante a prisão domiciliar”. (fl. 6, e-doc. 1)
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer: 
    1º. Em primeiro, que seja substituída LIMINARMENTE, inaudita altera parte, a prisão preventiva do paciente aplicando-se a prisão domiciliar nos termos elencados, confirmando-se em decisão de mérito pelo colegiado.
    2º. Em segundo, que seja concedida aos impetrantes, integral vista dos autos, seja ela física ou eletrônica, viabilizando – tão logo haja manifestação da conspícua Procuradoria de Geral de Justiça – o acesso ao parecer, para a indispensável elaboração dos memoriais que se pretende distribuir as vésperas da sessão de julgamento; 
    3º. Em terceiro, que sejam os impetrantes JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR, OAB/RJ 203.000 e MARIANA RDORIGUES CASTRO BRUN, OAB/RJ 212.188 intimados para a sessão de julgamento seja ela física ou virtual, em analogia ao art. 192, do RISF, e em consonância com o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, já que se pretende assomar a tribuna, para, dali, sustentar, oralmente, as razões aqui aduzidas caso o julgamento seja presencial ou participar da videoconferência caso seja virtual”. (fls. 11-12, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. No presente habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual deferida a medida liminar no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.017/ES. Declarou o relator “a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal disposta no art. 311 do CPP”. (e-doc. 7)
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O relator deferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, devidamente instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores. Destarte, a concessão de uma medida liminar não impede que, por ocasião do exame definitivo da pretensão veiculada por meio do writ, a ordem seja denegada”. (HC 141.356/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe. 20.3.2017)
    Aplica-se à espécie o enunciado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    6. Embora ausentes as condições processuais para regular processamento do feito, é de se examinar o argumento dos impetrantes de que seria ilegal a concessão de “nova oportunidade ao juízo coator de proferir uma nova decisão”, a justificar eventual concessão da ordem de ofício para que seja “substituída a prisão preventiva do paciente, aplicando-se a prisão domiciliar” (fl. 6, e-doc. 1).
    Tem-se na decisão impugnada nesta impetração:
    “Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCIEL DA SILVA MACHADO contra decisão de fls. 93/94, proferida pela Vice-Presidência desta Corte, no exercício da Presidência, na qual indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do ora agravante. 
    No presente recurso, alega o agravante que o caso dos autos é exatamente a exceção autorizada pela Súmula n. 691/STF aplicada na decisão agravada. 
    Diz que o decisum do Tribunal de origem possui flagrantes ilegalidades quais sejam, prisão preventiva nula diante da ausência da realização da audiência de custódia, prisão ex officio pelo Juízo da 1ª instância mesmo com manifestação contrária do nobre Parquet, e prisão domiciliar para pessoas com comorbidades à COVID-19. 
    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada. 
    É o relatório. Decido. 
    Com razão o agravante. 
    Assim sendo, reconsidero a decisão agravada, passando à análise do pleito liminar. 
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular, uma vez que caracterizado evidente constrangimento ilegal. Isso porque, conforme observado, a prisão em flagrante do agravante foi convertida em preventiva de ofício pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, que inclusive manifestou-se pela ‘concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’ (fl. 19). 
    Tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n.13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante. Nesse sentido a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, realizado em 24/2/2021, consolidando o entendimento que já vinha sendo adotado pela 5ª Turma, a exemplo dos seguintes precedentes: (…)
    Por tais razões, presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), defiro o pedido liminar para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal disposta no art. 311 do CPP. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. (e-doc. 7) (grifos nossos)
    7. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido essa decisão objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, rejeitados em 2.9.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus opostos por MARCIEL DA SILVA MACHADO contra decisão de minha relatoria em que reconsiderei o decisum agravado, deferindo a liminar para ‘declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal disposta no art. 311 do CPP’ (fl. 115). 
    Sustenta a defesa que a decisão embargada apesar de acertadamente ter reconhecido a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deixou de apreciar e conceder o pleito defensivo no tocante a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    Alega contradição em ter sido determinado uma nova prisão preventiva, sendo que foi reconhecida como nula. 
    Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que ‘conste na respeitável decisão a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva aplicando-se a prisão domiciliar’ (fl. 123). 
    É o relatório. Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 
    No caso em apreço não há qualquer dos vícios elencados. 
    Uma vez que foi deferida a liminar a fim de anular a prisão preventiva do ora embargante, é incompatível a conclusão de que a ele deve ser reconhecida a prisão domiciliar, porquanto não se pode olvidar que esta é espécie de prisão. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi expedido o devido alvará de soltura em favor do ora embargante. Sendo assim, caso haja nova decretação de prisão preventiva, será um novo título, devendo portanto, qualquer insurgência a respeito, ser analisada inicialmente pela Corte a quo. 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer de estilo”. (grifos nossos)
    8. Consta também no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ter o juízo de primeiro grau expedido o alvará de soltura do paciente em 30.8.2021. Ele está em liberdade. O processo originário foi remetido ao Ministério Público estadual em 13.9.2021. A pretensão dos impetrantes de imposição de prisão domiciliar, portanto, é descabida, por importar inadmissível reformatio in pejus. 
    Como assentado na decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, acima transcrita, ”caso haja nova decretação de prisão preventiva, será um novo título, devendo portanto, qualquer insurgência a respeito, ser analisada inicialmente pelo [tribunal local]”. (fl. 6, e-doc. 1) 
    9. Conforme se dispõe no art. 311 do Código de Processo Penal, “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
    Não se vislumbra ilegalidade na decisão questionada, pela qual se possibilita a decretação de nova prisão preventiva ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se houver requerimento do Ministério Público. Nesse caso, cumprirá ao juízo de primeiro grau analisar o pedido, na forma do art. 312 do mesmo diploma legal. Essa decisão poderá vir a constituir novo título prisional, que, se for o caso, poderá ser submetido à análise das instâncias antecedentes, a critério da defesa.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
           Relatora